Tribunal: STF
Processo: RHC 187963
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 544.837, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do acusado não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.
    2. Na hipótese, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na analise dos fatos e provas, concluíram que o acervo probatório era suficiente para embasar a negativa do exame de dependência toxicológica, a modificação desse entendimento, conforme pretende a defesa, ensejaria o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    3. Agravo regimental em habeas corpus improvido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “34 pinos de crack, pesando a massa líquida de 5,5g”.
    Em sede de apelação, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de realização do exame toxicológico no paciente.
    Aduz a nulidade absoluta do processo que condenou o paciente, uma vez que a defesa tem pugnado, desde o primeiro grau, pela realização do exame toxicológico, ressaltando que há “provas de que o paciente possui elevada dependência química decorrente do uso de entorpecentes, o exame de insanidade mental e dependência toxicológica passa a ser prova imprescindível à confirmação da sua imputabilidade no momento do crime”. 
    Sustenta a ausência de idônea fundamentação no indeferimento do exame, desrespeitando, inclusive, recomendação médica de internação do paciente.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, demonstrado neste writ os prejuízos suportados pelo paciente, requer o provimento do presente recurso para liminarmente a concessão da ordem para que se anule os autos de primeiro grau, a partir da defesa prévia, determinando-se a instauração de exame de dependência toxicológica, inclusive expedindo-se alvará de soltura, já que o paciente se encontra preso por este processo, dispensando informações, diante de toda documentação acostada a esta inicial!” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Conforme foi anteriormente explicitado por esta Relatoria, finda a instrução criminal, a defesa, em sede de alegações finais, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da pena no mínimo legal e, ainda, que o réu, ora agravante, é dependente químico. 
    O magistrado de primeiro grau, Dr. Mario Yamada Filho, ao prolatar a sentença penal condenatória, em audiência, consignou que (e-STJ fls. 23/24): 
    Inicialmente, indefiro o requerimento de realização de exame de dependência toxicológica do réu, formulado na defesa prévia e ainda não apreciado, uma vez que não há elementos nos autos indicando eventual supressão ou redução significativa da capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu na época dos fatos. Nesse ponto, vale ressaltar que a mera alegação de ser usuário de drogas não exige a instauração do exame de dependência toxicológica. A este respeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem decidindo da seguinte maneira: 
    [...] 
    Ademais, cumpre registrar que o réu foi interrogado nesta data e não demonstrou sinais aparentes de perda, supressão ou redução significativa de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, não havendo indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. - grifei 
    Observa-se que o Juízo de primeiro grau, fundamentadamente, indeferiu o pedido formulado pela defesa, por reconhecer que o acervo probatório contido nos autos é suficiente para comprovar a higidez mental do ora agravante na data do cometimento dos fatos, justificando-se, portanto, a negativa do exame de dependência toxicológica. 
    O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, no julgamento da Apelação Criminal, decidiu a matéria da seguinte maneira (e-STJ fls. 31/33): 
    De início, rejeito a questão preliminar deduzida no recurso do increpado. A mera referência à dependência química, de per se, não justifica a instauração do exame pericial pretendido, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração de necessidade, especialmente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação ao tempo dos fatos, circunstância não verificada nos autos. Com efeito, aquele apelante sequer referiu em seu interrogatório judicial que estaria sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento dos acontecimentos (cf. fl. 171). E o MM. Juiz indeferiu o requerimento sob o seguinte fundamento: [...] Assim, devidamente motivada a r. deliberação judicial, não se há falar em nulidade da r. sentença condenatória, na esteira de precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: HC 250800/SP, 6 a T., rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.5.2014; HC 145289/SP, 5 a T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16.8.2011; HC 148585/SP, 6 a T., rel. Min. Celso Limongi, j. 28.4.2011; HC 119735/SP, 5 a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, j. 17.3.2009; HC 99006/SP, 6 a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 10.3.2009. - grifei. 
    Com efeito, A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1º/8/2016). 
    Nesse viés, como é de conhecimento, conquanto ao acusado no processo penal assista o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte, o que não ocorreu na hipótese.
    Ao ensejo, É assente o entendimento desta Corte que o indeferimento do pedido de diligencias não implica cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador, destinatário das provas, zelar pela necessidade de sua produção (AgRg no AREsp 542.556/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018). 
    Além disso, aplica-se ao caso em apreço o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: As instâncias ordinárias, soberanas na analise dos fatos e provas, concluíram que o acervo probatório era suficiente para embasar a negativa do exame de dependência toxicológica. Para modificar tal conclusão seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus (HC 521.812/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental”. 
    Deveras, em relação à alegada necessidade de realização do exame toxicológico no paciente, uma vez que o mesmo possui elevada dependência química decorrente do uso de entorpecentes, o Tribunal de origem registrou que “a mera referência à dependência química, de per se, não justifica a instauração do exame pericial pretendido, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração de necessidade, especialmente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação ao tempo dos fatos, circunstância não verificada nos autos. Com efeito, aquele apelante sequer referiu em seu interrogatório judicial que estaria sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento dos acontecimentos”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que “conquanto ao acusado no processo penal assista o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte, o que não ocorreu na hipótese”.
    A propósito, o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in litteris:
    “Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada.” (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016 - grifei)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017)
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente